Tribunal: TJSP
Processo: 2138235-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. Decisão agravada que manteve a penhora efetivada sobre a quantia de R$ 3.340,23, localizada em conta bancária da coexecutada Mauta, ora agravante, por não vislumbrar qualquer situação de impenhorabilidade. Irresignação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. Decisão agravada que manteve a penhora efetivada sobre a quantia de R$ 3.340,23, localizada em conta bancária da coexecutada Mauta, ora agravante, por não vislumbrar qualquer situação de impenhorabilidade. Irresignação da executada que não merece prosperar. Reembolso de despesas médicas por plano de saúde que não integra valores de aposentaria e não possui caráter alimentar. Art. 833 do Código de Processo Civil que não contempla a hipótese versada pela agravante. Ausência de previsão legal verificada. Montante inferior a 40 salários-mínimos que não conserva impenhorabilidade absoluta. Mitigação da regra disposta no art. 833, X do Código de Processo Civil cabível à espécie. Natureza alimentar e ofensa à manutenção da subsistência da executado não verificadas. Precedentes dessa 23a Câmara de Direito Privado. Execução que se procede no interesse do credor. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.